Tribunal: STF
Processo: ARE 1464720
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE TAQUARI. HORAATIVIDADE. ART. 2°, § 4°, DA LEI Nº 11.738/08. TEMA 958/STF. DESCUMPRIMENTO PELO ENTE PÚBLICO. DIREITO RECONHECIDO. A legislação municipal vigente determina a reserva de apenas 18,18% da carga horária semanal para hora atividade, caracterizado o descumprimento do parágrafo 4º, do artigo 2º, da Lei nº 11.738/08, que determina reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse. Uma vez reconhecido o direito da parte autora à readequação da carga horária extraclasse de 1/3, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, impositivo o acolhimento do pedido para que as horas-atividades não concedidas pelo ente público sejam indenizadas no valor da hora-aula. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO." (documento eletrônico 22, p. 11)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 18, caput; e 20, I, da mesma Carta. 



     É o relatório. Decido.



     A pretensão recursal não merece ser acolhida.



    Isso porque o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação local aplicável à espécie (Lei Federal n.º 11.738/2008 e Lei Municipal n.º 1505/1994). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1459534/RS, de minha relatoria e ARE 1434662/RS, Rel. Min. Rosa Weber.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator